Tribunal: TJSP
Processo: 1038329-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r no 1.012/07 – Reconhecida a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal pelo C. Órgão Especial – Violação dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos - Inteligência dos arts. 5o, inc. LVII e 37, inc. XV, ambos da Constituição Federal – Não recepção do Decreto-Lei no 260/70 – Precedentes.
Desconto de eventual auxílio-reclusão recebido – possibilidade.
Contagem do tempo para fins de aposentadoria e para obtenção de vantagens (quinquênio, licença-prêmio, férias) – Faria jus o impetrante à primeira, acaso permanecessem os descontos de contribuição previdenciária no período de prisão provisória, o que não se verificou pelos demonstrativos de pagamento juntados. A segunda – contagem para consecução dos adicionais e indenizações – fica impossibilitada pela falta de exercício da atividade policial.
Observância do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE no eventual pagamento de verbas em atraso.
Apelo provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1038329-41.2019.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Ação Ordinária – Policial Militar – Prisão preventiva – Suspensão do pagamento de seus vencimentos – Cobrança do salário base e adicionais que deixou de receber enquanto preso preventivamente – R. Sentença de improcedência – Recurso do policial-autor – Provimento parcial.
Ato administrativo combatido que se respalda no art. 70 da Lei no 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar

Ementa:
Ação Ordinária – Policial Militar – Prisão preventiva – Suspensão do pagamento de seus vencimentos – Cobrança do salário base e adicionais que deixou de receber enquanto preso preventivamente – R. Sentença de improcedência – Recurso do policial-autor – Provimento parcial.
Ato administrativo combatido que se respalda no art. 70 da Lei no 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 – Reconhecida a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal pelo C. Órgão Especial – Violação dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos - Inteligência dos arts. 5o, inc. LVII e 37, inc. XV, ambos da Constituição Federal – Não recepção do Decreto-Lei no 260/70 – Precedentes.
Desconto de eventual auxílio-reclusão recebido – possibilidade.
Contagem do tempo para fins de aposentadoria e para obtenção de vantagens (quinquênio, licença-prêmio, férias) – Faria jus o impetrante à primeira, acaso permanecessem os descontos de contribuição previdenciária no período de prisão provisória, o que não se verificou pelos demonstrativos de pagamento juntados. A segunda – contagem para consecução dos adicionais e indenizações – fica impossibilitada pela falta de exercício da atividade policial.
Observância do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE no eventual pagamento de verbas em atraso.
Apelo provido em parte.